Tribunal: STF
Processo: ARE 1374899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMPRESA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. SISTEMADE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). RESSARCIMENTO DOS CUSTOSSUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA. COBRANÇA. TAXA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DECÁLCULO. ATO INFRALEGAL. INFRINGÊNCIA. ARTIGO 97, IV, DO CTN. INEXIGIBILIDADE.



    1. Não há como acolher o pedido da CASA DA MOEDA DO BRASIL em relação às custas processuais, umavez que o art. 4º da Lei nº 9.289/96, que disciplina o regime das custas no âmbito federal, não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento dos aludidos encargos, assim como não se observa na Lei nº 5.895/1973, que alterou sua natureza jurídica de autarquia para empresa pública,a instituição de isenção das custas judiciais, a despeito de, em seu artigo 11, estabelecer a isenção de tributos federais em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas atividades monopolizadas ou delas decorrentes. (Precedentes STJ e STF).



    2. O artigo 58-T da Lei nº 10.833/03, c/c artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488/07, passou a exigir das empresas fabricantes de bebidas frias a instalação do sistema de controle da produção SICOBE, impondo a obrigação de ressarcir à Casa da Moeda do Brasil pela integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos (§ 2º do art. 28), mediante o pagamento, de forma proporcional à capacidade produtiva da empresa, de valor a ser fixado por ato infralegal a ser editado pela Secretaria da Receita Federal (§4ª do art. 28).



    3. Tal obrigação, ao contrário do que alega a parte autora, subsume-se ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, motivo pelo qual, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança em comento tem como objeto tributo na modalidade taxa.



    4. Revela-se insubsistente a presente cobrança, na medida em que, diante de sua natureza jurídica de tributo, sua base de cálculo e a alíquota não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal, consubstanciado no Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/08, que fixou o valor da cobrança em R$ 0,03 (três centavos) por embalagem, infringindo o artigo 97, IV, do Código Tributário Nacional. (Precedentes STJ).



    5. Corroborando tal fundamento, a Lei nº 12.995/2014, em seu artigo 13, instituiu a taxa pela utilização dos equipamentos contadores de produção de que tratam os artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488/07 e o art. 58-T da Lei nº 10.833/03, estabelecendo expressamente sua base de cálculo e o valor a ser arrecadado, não mais atribuindo à Autoridade Fazendária a fixação de tais elementos.



    6. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXV, XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Corroborando tal fundamento, a Lei nº 12.995/2014, em seu artigo 13, instituiu a taxa pela utilização dos equipamentos contadores de produção de que tratam os artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488/07 e o art. 58-T da Lei nº10.833/03, estabelecendo expressamente sua base de cálculo e o valor a ser arrecadado, não mais atribuindo à Autoridade Fazendária a fixação de tais elementos.Deste modo, por ter natureza de taxa, a fixação da alíquota e da base de cálculo do SICOBE não poderiam ser estabelecidas em atos normativos infralegais editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,violando o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 97, IV, do CTN, devendo ser mantida a sentença recorrida, restando prejudicadas as demais alegações do recorrente, notadamente a alegação de enriquecimento sem causa, diante da inexigibilidade dos valores em comento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente